Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-66.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002624-66.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA DA SILVA - CPF: 346.288.274-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO
–
MERA ALEGAÇÃO DE REAVERBAÇÃO POR UMA QUEDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO
–
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA REFORMADA
–
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo nos autos
comprovação de inadimplemento do contrato original
que supostamente teria gerado nova averbação, bem como não tendo o Banco se desincumbido de juntar a
cópia do contrato
objeto da lide
, tampouco da respectiva autorização de desconto em folha de pagamento, deve ser invertida a conclusão sentencial quanto à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes
, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

MANOEL SANTANA DA SILVA
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1
ª
Vara
de Barra do Bugres
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização
por
Danos Morais
ajuizada
em desfavor do
BANCO SANTANDER S.A.
,
julgou
im
procedente a pretensão
inicial,
condenando o Autor ao
pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, § 2º).

Inconformad
o
,
o Apelante sustenta
que,
ao contrário do disposto na
r.
sentença, a Ré não demonstrou a entrega dos valores para a parte autora, juntando tão somente um
print
sistêmico demonstrando um suposto TED com valor inferior ao contrato de empréstimo objeto dos autos, não restando comprovado que a parte autora se beneficiou do valor do empréstimo.

Realça que o valor deve ser restituído na forma dobrada, eis que restou caracterizada a má-fé do Banco Apelado, que não agiu com a devida cautela necessária em operações de crédito, realizando contratações sem a prática da transparência e boa-fé.

Ainda, verbera que não há como afastar a incidência de danos morais do caso em tela, visto que a parte autora possui como única fonte de renda o benefício previdenciário.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade dos descontos, restituídos os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário de forma dobrada, bem
como a
condenação do Banco Apelado ao pagamento d
e
danos morais.

O Apelado
apresentou
contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso

(ID 229840674)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que MANOEL SANTANA DA SILVA
ingressou com a presente ação
informando que
ao consultar a situação de seu benefício nº 1818235061, verificou que havia descontos referentes a empréstimos consignados
que
nunca havia requerido.

Relatou que constatou a existência do empréstimo consignado referente ao contrato nº 91342850 com início em 23/10/2017, no valor de R$ 1.572,20 – em 57 parcelas de
R$ 27,60 – contrato
que estaria ativo com 45 parcelas descontadas.

O
BANCO SANTANDER S.A., que incorporou o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSI
G
NADO S/A, contestou a ação,
explicando que o contrato n.º
913428850 se trata de
reaverbação
feita pelo próprio INSS para recuperar a inadimplência do autor em relação ao contrato original de nº 106063344.

Relatou que
o contrato foi
reaverbado
através de adequação dos descontos mensais no limite da margem consignável disponível da parte
autora, no qual o valor da parcela a ser descontada ficou no mesmo valor de R$ 27,60 (vinte e sete reais e setenta centavos), gerando a averbação de nº 913428850.

Ademais, consignou que o INSS
não conseguiu mais efetuar os referidos descontos no benefício
do autor
devido à perda de margem
consignável
, motivo pelo qual realizou uma nova averbação com o nº 913428850 (contrato original 106063344), no
qual é alterado apenas o número do contrato,
mas as características continuam as mesmas.

Para subsidiar suas alegações, juntou aos autos o contrato n.º 106063344, demonstrando a liberação do valor de R$917,19 (novecentos e dezessete reais e noventa centavos) na conta de titularidade do Apelante.

Após regular trâmite processual, a sentença julgou
im
procedente o pedido inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Em análise aos autos, a parte autora afirma estar sendo responsabilizada pelo pagamento de empréstimo que sequer tinha ciência de ter contratado.
A demandada apresentou defesa sustentando a regularidade de sua conduta, exigibilidade do débito e inexistência de dano moral, e, aportou aos autos contrato de adesão que demonstra claramente a aquisição do empréstimo pela parte requerente.
Assim, percebe-se que o autor aderiu ao contrato de empréstimo, tendo dado ciência mediante assinatura, informando, ainda, seus dados bancários
.

É importante esclarecer que a prática da
reaverbação
de contratos é reconhecida e amplamente aceita no contexto bancário e financeiro. Tal procedimento não implica na criação de um novo contrato, mas apenas na atribuição de uma nova numeração para o mesmo contrato originalmente celebrado entre as partes. Essa medida visa, principalmente, facilitar a identificação e o controle interno da instituição bancária em situações em que a margem para efetuar os descontos nos empréstimos é perdida, muitas vezes devido a descontos prioritários, como descontos diretos em folha de pagamento pelo INSS.

Dessa forma, em análise aos documentos aportados aos autos, nota-se que o requerente assumiu a relação contratual. Ademais, não obstante o princípio
pacta sunt servanda
, que confere aos contratos a natureza de “lei entre as partes”, sofrer, no moderno direito obrigacional, relativização notadamente por normas de ordem pública e, por consequência, de caráter cogente, como as aplicáveis às relações de consumo, a força vinculante do pacto prevalece.

(...)

No caso em tela, verifica-se que a parte autora tinha consciência de sua obrigação, possuindo capacidade civil plena para declarar sua vontade, razão pela qual o contrato fora aceito sem vícios de consentimento (art. 166 e art. 171 do Código Civil). Desta feita, não há que se falar em lesão ao foro íntimo da parte Autora, vez que a demandada agiu dentro de suas razões legais, e que a dívida era de conhecimento da parte autora haja vista sua assinatura no contrato de empréstimo consignado, provando-se, então,
desconfigurado
qualquer ato que viesse a provocar o abalo emocional e psicológico da parte Reclamante.

Neste sentido, entendo que, o que se permite indenizar não é o dissabor, ou mero aborrecimento experimentado nas contingências da vida, porém as invectivas que aviltam a honra alheia, causando
dano
efetivo. O dano moral há de refletir no psiquismo do ofendido com intensidade tal que provoque repercussão na vida social, vergonha, humilhação, tristeza, angústias, o que neste caso, não ocorreu.

Os fatos elencados pela parte autora, por si só, não rendem ensejo à indenização pretendida, vez que foram derrubados mediante provas documentais, tendo sido demonstrado que a ré não agiu de forma ilícita.

Assim, considerando que a
reaverbação
não altera as condições e termos do contrato original, mantendo sua validade e eficácia, bem como em virtude da legalidade e da prática bancária comum, a demanda de anulabilidade de contrato de empréstimo consignado é julgada improcedente. O contrato
reaverbado
entre as partes permanece válido e eficaz, devendo a parte autora cumprir as obrigações contratuais nos termos originalmente pactuados.

Isto posto
e o considerando tudo que nos autos consta, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial.”

Pois bem.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”
.

Na hipótese dos autos, embora o Banco Apelante
sustente

que
o contrato
nº 913428850 se refere à
reaverbação
do contrato original n.º 106063344 para recuperar a inadimplência do autor em relação ao contrato original, deixou de juntar
o referido contrato
reaverbado
, limitando-se a juntar cópia do contrato original, assim como da
liberação do valor de R$

917,19 (novecentos e dezessete reais e noventa centavos) na conta de titularidade do Apelante, o qual não condiz com o valor de R$ 1.572,20 referente ao contrato nº 91342850.

Também não há nos autos comprovação de inadimplemento do contrato original n.º 106063344 antes de 23/10/2017, data em que
o contrato nº 91342850 foi averbado supostamente para
reaverbar
o débito inadimplente,
além do que não foi juntada,
repito,
a cópia do contrato
nº 91342850
, tampouco da respectiva autorização de desconto em folha de pagamento, sendo que este foi o contrato que gerou os descontos questionados na presente ação, e cabia ao Banco comprovar a sua existência e validade, e não apenas justificar que se trata
“de
reaverbação
posterior a uma queda de margem”
.

Assim, entendo que
deve ser invertida a conclusão sentencial quanto à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes
, não restando dúvidas
quanto à ocorrência dos f
atos relatados na peça exordial.

Contudo, em relação à repetição de indébito do
quantum
indevidamente descontado, entendo que
a devolução deve ser feita na forma simples
, pois a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido,
bem como a má-fé do credor
, o que não restou devidamente provada na espécie.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO DECENAL – PRELIMINAR -

DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

(...)
4
.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume
(
...)”

(N.U 1012448-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
publicado
no DJE 12/06/2024) (
g.n
.)

Por fim,
apesar das alegações do
A
pelante,
não há dano moral a ser indenizado.

De acordo com o que leciona Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo:
Saraiva,
2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

A configuração, portanto, pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um
período de tempo
desarrazoado.

Malgrado a incidência de desconto indevido na conta corrente do apelante, não existem elementos concretos do constrangimento vivido por ele capaz de atingir sua intimidade, honra, privacidade ou reputação.

Ressalte-se que embora patente o contratempo, não há na questão litigiosa qualquer evidência de que a ocorrência tenha chegado a comprometer a subsistência do autor ou de sua família, nem que tenha dado causa à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6
. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor,
não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...]
”
(TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 22/05/2020) (
g.n
.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
com o fim de

reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente a ação
, no sentido de
d
eclarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato n.º
91342850

e determinar
a
repetição de indébito, na forma simples,
com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.

Em razão do provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Assim, condeno o banco às verbas de sucumbência e fixo honorários advocatícios em 12% do valor dado à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024